Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727437-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL AGRAVADO: JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARAES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu no pronunciamento judicial de ID 130210309 do processo originário, proferido em 05/07/2022, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 06/07/2022 (ID 130436576), sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator